Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESOBEDIÊNCIA JUDICIAL. NÃO CARACTERIZADO. CONTRATO CANCELADO. VALORES DEVOLVIDOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os exequentes/agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que no Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de restituição em dobro das parcelas descontadas do Plano de Pecúlio/Previdência no 6493623, após o trânsito em julgado da sentença/acórdão, bem como, a condenação da agravada em má-fé. Afirmam que estão presentes os requisitos para aplicação da penalidade, especialmente no caso de desobediência judicial. Esclarecem que mesmo depois do trânsito em julgado, o agravado continuou efetuando os descontos e foi necessários quatro pedidos de cumprimento de sentença. Requerem a suspensão da decisão e a condenação do agravado em litigância de má fé e alternativamente em perdas e danos no valor de 10 salários-mínimos.
3. O agravado, em contrarrazões, afirma que cumpriu a sentença/acórdão. Realizou de prontidão o pagamento de R$ 8.953,93. Contudo, devido a problemas internos, não houve, de imediato a anulação do contrato. Havendo, assim, o desconto de algumas parcelas. No entanto, logo que foi informado sobre a continuidade dos descontos, efetuou anulação do contrato e realizou a restituição das parcelas. Todos os débitos foram pagos. Requer a manutenção da sentença.
4. Os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça.
5. Compulsando os autos originais, PJe 0700110-33.2021.8.07.0007, verifico que a sentença foi proferida nos seguintes termos: “(...) Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial tão somente para declarar a nulidade do contrato de plano de pecúlio/previdência n. 6493623 (id 80626395), devendo a ré, consequentemente, cessar os respectivos descontos, e condenar a ré a restituir ao primeiro autor o valor de R$1.606,79, referente aos descontos realizados no período de julho/2018 a janeiro/2021 (id 80623093), com atualização pelo INPC a contar da distribuição da ação e juros legais de 1% ao mês a contar da data da citação, bem como restituir os descontos ocorridos após janeiro/2021 e até a efetiva cessação, atualizados pelo INPC desde os desembolsos e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da data da citação.(...)”. grifo nosso. O Acórdão reformou a sentença nos seguintes termos: “(...) 7. Dou parcial provimento ao recurso. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00, para cada autor/recorrente, a título de dano moral.(...)".
6. Foi determinado o cancelamento do contrato, sendo declarado nulo (Plano de Pecúlio/Previdência n. 6493623) e a restituição das parcelas descontadas. Em nenhum momento houve condenação de repetição do débito na forma dobrada. A sentença esclarece que os valores debitados deveriam ser ressarcidos após Janeiro/2021 até a efetiva cessação. O que se verifica é que, por algum motivo operacional, o contrato não foi cancelado de imediato, e após o pedido de cumprimento de sentença, a parte agravada restituiu os valores devidos e o contrato foi devidamente cancelado.
7. Entendo como acertada a decisão. A demora no cumprimento da obrigação não deve ser tomada como má fé, a obrigação foi cumprida, ou seja, não há de se falar em perdas e danos.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida.